Tribunal: TJES
Processo: 5009497-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009497-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: 3 IRMAOS COMERCIO DE CARNES EIRELI
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESE ENFRENTADA DIRETAMENTE NO DECISUM RECORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Na lição do Superior Tribunal de Justiça: “(...) A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. (...)” (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941; Proc. 2017/0286125-5; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

3. Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

4. Recurso conhecido improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões (Id. 4714360), aduz o Estado embargante que a decisão recorrida padece do vício de contradição, haja vista que apesar de reconhecer que o Tema 487 do STF é aplicável à hipótese dos autos, deixou de aplicá-lo, negando provimento ao recurso interposto.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões (Id. 4714360), aduz o Estado embargante que a decisão recorrida padece do vício de contradição, haja vista que apesar de reconhecer que o Tema 487 do STF é aplicável à hipótese dos autos, deixou de aplicá-lo, negando provimento ao recurso interposto.

Sem contrarrazões.

De início, registro que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. (...)”
(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.198.941; Proc. 2017/0286125-5; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 05/12/2022)

Analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com a decisão proferida, sendo evidenciado, portanto, que almeja ao fim, a concessão de efeito infringente ao recurso, fora das hipóteses legais.

Isto porque, inexiste a alegada contradição no acórdão objurgado, sobretudo se considerado que restou devidamente ponderado no v. acórdão embargado que em virtude de o Tema 487 do STF ainda não ter sido julgado, mostrava-se
“(...) mais razoável aplicar-se o entendimento já sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado inclusive em recentes arestos, no sentido de que sejam as multas punitivas limitadas em 100% do valor do Tributo, exatamente como consignado pelo i. Magistrado a quo.(...)”
Restou esclarecido ainda que
“(...) a jurisprudência deste E. TJES, vem amparando-se em tais orientações do STF, manifestando-se quanto à inviabilidade de aplicação das multas previstas na Lei Estadual nº 7.000/2001 em valor superior a 100% do tributo devido, conforme se constata dos seguintes arestos que apresento a título de ilustração:(...)”

Desse modo, vê-se que inexiste a contradição apontada.

Assim, considerando que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material e que as matérias impugnadas foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, sendo claro ao estabelecer as premissas e conclusões.

À luz do exposto, não existindo contradição a ser sanada, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 09/5/2023.